Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. A insuficiente demonstração acerca da existência de risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde que justifiquem a realização imediata do procedimento cirúrgico requerido afasta o requisito consubstanciado no perigo da demora, necessário à concessão da tutela liminar requerida.
2. Agravo de instrumento desprovido.